Tribunal: TJSP
Processo: 1007877-84.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – Intempestividade da apelação interposta pelo corréu Banco do Brasil – Recurso não conhecido.

JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Documentos constantes dos autos que confirmam a alegação da corré JNK de que não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas processuais – Benefício deferido.

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Cancelamento de hipoteca – Gravame

Ementa:
RECURSO – Intempestividade da apelação interposta pelo corréu Banco do Brasil – Recurso não conhecido.

JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Documentos constantes dos autos que confirmam a alegação da corré JNK de que não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas processuais – Benefício deferido.

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Cancelamento de hipoteca – Gravame constituído sobre imóvel em favor do banco réu para garantir dívida da construtora ré – A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel - Súmula 308, STJ – Outorga da escritura pública que não poderia ter sido obstada em razão de pendência financeira da construtora perante o banco – Adjudicação compulsória bem determinada ante a quitação do preço por parte do adquirente – Contrato de compromisso de compra e venda prevendo multa de 10% em desfavor da parte culpada pelo inadimplemento – Recorrente que requereu afastamento da multa, alegando ser hipótese de "força maior", dada a crise financeira que a atingiu – Descabimento – Ônus de sucumbência a cargo de ambas as corrés, que deram causa objetiva à demanda, observada a gratuidade ora concedida à construtora – Sentença mantida – Recurso da ré JNK provido em parte e recurso do réu Banco do Brasil não conhecido.